Tribunal: STF
Processo: RE 85935
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-09
Data de publicação: 1979-03-09

Ementa:
- Alegação de ofensa ao artigo 1049 do Código de Processo Civil.
- Havendo divergência doutrinaria sobre a interpretação do texto da lei, e divergência em que se confrontam argumentos que não se podem dizer desarrancados, não se configura a negativa de vigência a lei federal (letra “a” do inciso III ao artigo 119 da Constituição), único esteio do recurso extraordinário em exame.
Recurso extraordinário não conhecido.